Tribunal: TJES
Processo: 5005136-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005136-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5005136-54.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 6ª Vara Cível de Vila Velha
Recorrente: Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Recorrido: Delícia Refeições Coletivas Ltda.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JUROS SIMPLES. AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, fixou o débito em R$ 799.753,19, atualizado pela SELIC, acrescido de honorários da fase de conhecimento (10%), honorários da fase de cumprimento (10%) e multa de 10%, julgando prejudicada a impugnação apresentada.

O agravante sustenta excesso de execução em razão da aplicação da SELIC de forma composta, impugna a base de cálculo dos honorários, requer o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, diante de depósito judicial prévio, e pleiteia honorários pela procedência da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples ou composta no cumprimento de sentença; (ii) verificar a correção da base de cálculo dos honorários da fase de conhecimento; (iii) analisar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC em cumprimento provisório com garantia do juízo; e (iv) examinar o cabimento de honorários em favor do executado pelo acolhimento da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A SELIC, por englobar juros e correção monetária em sua composição, deve ser aplicada de forma simples, sob pena de anatocismo e bis in idem, conforme entendimento do STJ. Impõe-se a retificação do valor principal para R$ 786.288,83.
5. Reconhecido o excesso de execução, os honorários da fase de conhecimento devem observar a base fixada no título executivo, afastando-se cálculo sobre montante indevidamente majorado.
6. No cumprimento provisório, a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC não são devidos quando houver depósito judicial suficiente à garantia do juízo, ainda que decorrente de bloqueio, em consonância com a orientação do STJ.
7. A anuência da exequente quanto à metodologia da SELIC evidencia o acolhimento da impugnação por excesso, sendo cabível a fixação de honorários em favor do executado, nos termos do Tema 410 do STJ, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, deve ser aplicada de forma simples no cumprimento de sentença, vedada a capitalização. 2. No cumprimento provisório, a existência de depósito judicial suficiente afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 3. Acolhida a impugnação por excesso de execução, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios em favor do executado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 322, § 2º, 523, § 1º, 525, § 1º, V, 520, § 3º, e 805; REsp 1.795.982/SP; REsp 1.942.671/SP; REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, REsp 1.942.671/SP; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5005136-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

AGRAVADA: DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
(Id. 8109680) por meio do qual pretende ver reformada a decisão (Id. 38743006), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 5011709-37.2023.8.08.0035, estabeleceu que o valor devido pela executada corresponde à importância de R$ 799.753,19, atualizada pela SELIC a partir de 23/04/2023, acrescida de honorários advocatícios da fase de conhecimento (10%), honorários da fase de cumprimento (10%) e multa processual decorrente da inadimplência (10%), julgando prejudicada a impugnação apresentada.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o valor constante na decisão agravada utiliza a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, o que implica anatocismo vedado; (ii) que o valor correto do principal, atualizado pela SELIC de forma simples, é de R$ 786.288,83; (iii) que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem incidir sobre o valor da causa atualizado monetariamente (R$ 81.238,54) e não sobre o montante corrigido pela SELIC, sob pena de
bis in idem
; (iv) que a concordância expressa da agravada com a aplicação da taxa SELIC configura reconhecimento da procedência da impugnação, não havendo que se falar em prejudicialidade, mas sim em acolhimento do excesso de execução; (v) a inaplicabilidade da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC, por se tratar de cumprimento provisório com o juízo já garantido por depósito judicial prévio em dinheiro (R$ 920.454,36).

Contrarrazões (Id. 9816924) arguindo preliminares de preclusão, ausência de interesse recursal e inépcia. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso sustentando a natureza coercitiva do bloqueio de valores.

DAS QUESTÕES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA

A Agravada suscita a ocorrência de
preclusão
quanto ao índice de atualização. Sem razão. É cediço que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados ou revistos a qualquer tempo, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou ofensa à coisa julgada, mormente quando o título executivo é genérico. Ademais, o excesso de execução fundado em erro de cálculo ou índice inadequado é matéria expressamente admitida no rol do art. 525, § 1º, V, do CPC.

Quanto à
ausência de interesse recursal
e
inépcia
, melhor sorte não assiste à recorrida. O interesse de agir é manifesto na medida em que a decisão agravada impôs ônus financeiro substancial ao Agravante. No que toca ao pedido, este deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica (Art. 322, § 2º, CPC), de modo que o pleito de reforma total da decisão de piso engloba, necessariamente, o afastamento dos honorários de cumprimento e da multa processual.
Rejeito ambas questões apresentadas.

Metodologia da Taxa SELIC (Simples vs. Composta)

A controvérsia cinge-se à forma de aplicação da Taxa SELIC. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
utilizou a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, ferramenta que, por padrão, utiliza juros compostos (anatocismo).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) e deste Egrégio Tribunal orienta que a SELIC, por já englobar juros e correção em sua estrutura, deve ser aplicada de forma
simples
, sob pena de indevido
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor. Portanto, o valor principal deve ser retificado para
R$ 786.288,83
(valor atualizado até abril/2023), conforme demonstrativo técnico apresentado pelo Agravante, que melhor se coaduna com os parâmetros legais.

Multa e Honorários do Cumprimento Provisório (Art. 523, § 1º, CPC)

A decisão agravada impôs a multa de 10% e honorários de 10% sob o fundamento de inadimplência. Contudo, em se tratando de
cumprimento provisório
, a sistemática é diversa.

O precedente vinculante do
STJ (REsp n. 1.942.671/SP)
estabelece que a multa e os honorários somente não serão devidos se houver o depósito judicial do valor. No caso concreto, resta comprovado (Id. 8109683) que já havia nos autos
bloqueio judicial em dinheiro
no montante de
R$ 920.454,36
, valor este superior ao débito exequendo.

A tese da Agravada de que o depósito não foi "voluntário" não subsiste ante a finalidade do art. 520, § 3º, do CPC. O depósito em dinheiro (ou bloqueio equivalente não contestado quanto à sua liquidez) supre a exigência legal de garantia do juízo, isentando o devedor das sanções do art. 523, § 1º.

Manter tal condenação configuraria excesso de rigor e violação ao princípio da
menor onerosidade da execução
(Art. 805, CPC).

Honorários da Impugnação em favor do Agravante

Ao julgar a impugnação "prejudicada", o magistrado de origem deixou de observar que a Exequente (Agravada) anuiu expressamente com a tese de aplicação da SELIC (Id. 38617102). Tal anuência importa no reconhecimento da procedência do pedido de excesso de execução.

Segundo o entendimento fixado no REsp 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 410 do STJ), são devidos honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente.

No caso, o proveito econômico obtido pelo Agravante é de
R$ 279.613,62
. Logo, a fixação de honorários sucumbenciais em benefício do patrono do Agravante é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e:

Declarar a procedência da impugnação
, reconhecendo o excesso de execução e fixando o valor do principal atualizado em
R$ 786.288,83
(SELIC simples);

Fixar o valor dos honorários de conhecimento
em
R$ 81.238,54
, nos termos da fundamentação;

Afastar/Excluir
a condenação do Agravante ao pagamento da multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento (Art. 523, § 1º, CPC);

Condenar a Agravada
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 279.613,62), observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)